Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-90.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009271-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.501.541-02 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EQUIPARAÇÃO À NEGATIVAÇÃO TRADICIONAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ E DO TEMA 922/STJ. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI — NÃO PADRONIZADO, declarou inexigível débito e determinou a exclusão do nome do autor de cadastro restritivo, mas indeferiu o pedido de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a inscrição indevida em plataforma de negociação de débitos (Serasa Limpa Nome) enseja indenização por dano moral, mesmo diante de anotação restritiva legítima preexistente; e

(ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º-A, do CPC e na tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Incumbe ao cessionário comprovar a existência e validade da relação jurídica originária do crédito, sendo inválida a cobrança quando ausente tal demonstração.

4. A inscrição em plataforma como o Serasa Limpa Nome se equipara funcionalmente à negativação tradicional, por impactar o score de crédito e restringir o acesso ao mercado.

5. A existência de anotação restritiva legítima anterior impede o reconhecimento de dano moral por nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922/STJ.

6. A ausência de impugnação específica quanto à anotação preexistente gera presunção de sua legitimidade.

7. A flexibilização da Súmula 385/STJ exige prova mínima da irregularidade das inscrições anteriores, o que não ocorreu no caso.

8. O art. 85, § 8º-A, do CPC aplica-se apenas às hipóteses excepcionais do § 8º, não configuradas quando o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável.

9. A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% atende aos critérios legais e à sucumbência recíproca.

10. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A inscrição em plataforma de negociação de débitos que impacta o score de crédito equipara-se à negativação tradicional. 2. A existência de anotação restritiva legítima preexistente afasta o dano moral por nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922/STJ. 3. A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC restringe-se às hipóteses excepcionais do § 8º. 4. A tabela da OAB não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11, e 98, § 3º; LGPD (Lei nº 13.853/2019), art. 6º, IX
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, Tema 922; STJ, AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.038.616/RJ, Quarta Turma, j. 10/10/2022; TJ/MT, RAC 1020427-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025; TJ/MT, RAC 1001472-24.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral proposta em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI — NÃO PADRONIZADO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial para declarar a inexistência do débito
sub judice
e determinar que o polo passivo exclua o nome do ativo dos cadastros de inadimplentes relativos ao débito objeto da presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais

(
vide
ID. 349993865).

Por suas razões recursais de ID. 349993866,
o Apelante sustenta, em síntese, que a inscrição da dívida inexistente na plataforma
Serasa Limpa Nome
configura
dano moral indenizável
, porquanto referida plataforma opera como verdadeiro mecanismo de cobrança, com publicidade das informações desabonadoras e impacto direto sobre o
score
de crédito do consumidor,
em violação à LGPD (art. 6º, IX, da Lei 13.853/2019)
, e que a Súmula 385/STJ não se aplica ao caso. Pugna, ademais, pela
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 349993880, nas quais suscita
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
,
requerendo ainda a retificação de sua denominação social
e, no mérito, pugna pelo
desprovimento integral do apelo
, sustentando a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral indenizável
.

Recurso tempestivo e
dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça
(ID. 353056390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PARTE RÉ

O Apelado formula, em contrarrazões, pedido de retificação de sua denominação social, para que passe a constar
FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada
.

Não conheço do pedido
, eis que, compulsando detidamente os autos, verifico que em nenhum momento ao longo de toda a tramitação em primeiro grau, seja na contestação ou em qualquer petição intercorrente, a parte Requerida suscitou a necessidade de retificação de sua denominação social.

O pedido foi formulado, pela primeira vez, exclusivamente em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, as quais possuem finalidade delimitada no sistema processual civil, destinam-se a rebater, ponto a ponto, os fundamentos do recurso interposto pela parte adversa, exercendo o contraditório recursal. Não se prestam, portanto, à formulação de pedidos autônomos que poderiam e deveriam ter sido deduzidos na instância de origem, sob pena de configuração de inovação recursal.

Ademais, a retificação da denominação social da parte não constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício, diferentemente, por exemplo, dos pressupostos processuais de existência e validade, das condições da ação ou da prescrição, razão pela qual seu conhecimento em sede recursal dependeria de prévia provocação perante o Juízo
a quo
, o que não ocorreu.

Deixo, portanto, de conhecer do pedido de retificação da denominação social
.

II) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado sustenta que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade, argumentando que o Apelante não apresenta teses aptas a desconstituir o fundamento da sentença recorrida.

Sem delonga,
não assiste razão ao Apelado
.

Cediço que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentação apta a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo verdadeiro diálogo crítico com o pronunciamento judicial impugnado. A regra constitui reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o julgador.

No presente caso, contudo,
verifica-se que o Apelante ataca de modo direto e específico os dois pilares da sentença que lhe foram desfavoráveis
, a saber, a aplicação da Súmula 385/STJ para indeferimento dos danos morais, apresentando fundamentos próprios acerca da natureza da plataforma
Serasa Limpa Nome
e de seus efeitos sobre o
score
creditício, e a fixação dos honorários advocatícios, invocando o § 8º-A do art. 85 do CPC.

Há, portanto, impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo irrelevante, para fins de dialeticidade, que este Tribunal venha a considerar tais argumentos procedentes ou não.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada pela Apelada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI — NÃO PADRONIZADO
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL
proposta por
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, ambos qualificados nos autos.

O demandante aduziu, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito pelo requerido, pelo débito no valor de R$ 395,22, cuja origem, entretanto, afirma desconhecer, tendo em vista jamais ter contratado qualquer serviço com a parte adversa.

Assim, requereu a declaração de inexigibilidade da dívida e o pagamento de indenização por danos morais.

Postulou pelos benefícios da justiça gratuita e pela inversão do ônus probante.

Recebida a inicial, foi concedida a benesse pleiteada, designada audiência de conciliação, deferida a inversão do ônus probatório e determinada a citação do demandado (Id. 148186609).

O requerido contestou no id. 152521137; refutou o valor dado à causa e no mérito, sustentou que o débito
sub judice
é referente ao contrato realizado pela autora com o Banco Bradescard, e, que por meio de cessão de crédito passou a deter os direitos creditórios referentes aos mesmos.

No ato conciliatório, não se obteve êxito no acordo entre as partes (Id. 158296037).

Impugnação no id. 160409158.

Intimados para produção de provas, o polo ativo informou não possuir (Id. 179336291) e o passivo requereu a improcedência do pedido inicial e colacionou novos documentos (Id. 179638377).

O autor foi intimado para manifestar acerca dos documentos (Id. 181959982) e respondeu no id. 182719096.

E o processo veio concluso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1 - Do julgamento antecipado.

Versam os presentes autos sobre matéria eminentemente de direito, e, não constato a necessidade de outros subsídios probatórios trazidos ao bojo do caderno processual.

Ressalto que as partes não postularam pela produção de outras provas.

Diante disso e ressaltando que os documentos acostados são suficientes para a análise do mérito, conheço antecipadamente o pedido, conforme faculta o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

2 - Do valor dado à causa.

O polo passivo alegou que o ativo pleiteou a quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.226,32, sustentando que tais valores não refletiriam integralmente o objeto da demanda.

No entanto, verifica-se que o pedido formulado na exordial refere-se à condenação em R$ 30.000,00 a título de danos morais e à declaração de inexigibilidade de débito no montante de R$ 395,22. Assim, por não corresponder à pretensão deduzida pela parte autora, fica prejudicada a análise da impugnação apresentada pelo requerido.

3 - Do mérito.

Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida à responsabilidade objetiva do fornecedor, pela natureza da relação travada com o consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a inserção do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, uma vez que este alegou não possuir débito perante o demandado.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, hipossuficiente na relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Nesse contexto, competia à empresa ré comprovar, de forma inequívoca, a origem do débito discutido nos autos e a responsabilidade do autor por sua existência, demonstrando, assim, a legitimidade da cobrança e da consequente negativação. Contudo, tal ônus probatório não foi devidamente cumprido no caso em análise.

Compulsando o processo, verifico que o demandado apresentou a defesa tratando de matéria alheia aos fatos narrados na petição inicial, inclusive com informações e documentos em nome de terceira pessoa — Lourdes Campos —, alheia a presente relação processual. Assim, sem maiores delongas, constato que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade do autor pelo débito discutido, tampouco a licitude da negativação
sub judice
.

A parte ré colacionou documentos no id. 179638377, os quais estão em nome do requerente, dentre os quais se encontram termo de cessão de crédito, telas sistêmicas, registro no SCPC, extrato do Serasa e relatório da Boa Vista. Contudo, os referidos documentos não foram acompanhados do contrato originário que fundamenta a relação jurídica com a cedente do crédito, tampouco de elementos que comprovem a origem do débito. Assim, o conjunto probatório trazido aos autos pelo requerido revela-se insuficiente para elucidar a controvérsia ora examinada.

Logo, se a parte ré realizou o contrato de cessão crédito, deveria exigir todos os documentos necessários para proceder com a cobrança do crédito, o que não fez.

Deste modo, o reclamado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II do CPC, e não comprovou a legalidade do débito e da negativação realizada, motivo pelo qual, é medida justa e necessária à exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito no tocante a inscrição objeto da lide.

De todo modo, a única conclusão possível é a de que o demandante não contribuiu, nem por ação nem por omissão, para a prática do ato lesivo, cabendo, portanto, à parte ré responder pelos prejuízos dele decorrentes.

E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência do débito, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do mesmo.

Todavia, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, observo que o demandante possui outra anotação restritiva anterior à negativação ora discutida, registrada em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, consigno que o requerido anexou aos autos o extrato do SCPC, no qual consta anotação restritiva promovida pela empresa Magazine Luiza, datada de 19/05/2021 (Id. 179638377 – págs. 18/19), ou seja, anterior à negativação que constitui o objeto da presente demanda.

A parte autora foi intimada a se manifestar acerca do referido documento, mas não apresentou impugnação específica. Diante da ausência de elementos que indiquem que a anotação restritiva esteja sendo discutida judicialmente, presume-se a sua regularidade. Assim, considerando a inércia da parte autora quanto a tal registro, não é possível presumir a ocorrência de situação vexatória ou de abalo à honra apta a justificar a indenização por danos morais pleiteados.

Inclusive é o entendimento, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que editou a Súmula n° 385, que diz:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

(...)

4 -Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

-
Declaro a inexistência do débito
sub judice
e determino que o polo passivo exclua o nome do ativo dos cadastros de inadimplentes relativos ao débito objeto da presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante da sucumbência parcial, condeno as partes no rateio das custas e despesas processuais no montante de 50% para cada, bem como no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária que ora fixo em 10% do valor da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §8º c/c art. 86, caput, todos do CPC, respeitada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.”
(
ID. 349993865).

Pois bem.

A controvérsia recursal se cinge a duas questões, a saber, quanto ao cabimento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de dívida inexistente na plataforma
Serasa Limpa Nome
e a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Inicialmente, registro que a sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 395,22 atribuído ao Autor, ora Apelante, declarando-o inexigível e determinando a exclusão do nome do demandante dos cadastros de inadimplentes.
Capítulo decisório que não foi objeto de recurso pela parte Requerida/Apelada, encontrando-se estabilizado pela preclusão
.

A contextualização da falha probatória do
FUNDO DE INVESTIMENTO
, contudo, é relevante para a apreciação do dano moral pleiteado.

No caso concreto, o grau de desídia probatória do Apelado foi notável, dado que a contestação foi instruída com documentos referentes a terceira pessoa estranha à lide (
Lourdes Campos
) sequer guarda relação com o do autor/Apelante.

A certidão do 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, acostada pelo próprio Apelado ao ID. 349993383, comprova que a cessão ali documentada corresponde a crédito vinculado ao CPF de terceira, não do Apelante
. E, mesmo após juntada de documentos complementares em nome do Apelante, não logrou exibir o contrato originário que fundamentaria o crédito cedido, conforme expressamente consignado na sentença.

Conclusão, aliás, perfeitamente alinhada à orientação desta Câmara, segundo a qual incumbe ao cessionário o ônus de comprovar a existência da relação jurídica originária para legitimar a cobrança do crédito cedido. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘1.
Incumbe à parte ré, em ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de comprovar a validade e origem da dívida, especialmente em se tratando de cessão de crédito
. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica originária invalida a exigibilidade do crédito e impõe a declaração de sua inexistência.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1020427-12.2023.8.11.0002, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025, DJe 11/09/2025; g. n.).

Partindo dessas premissas, vê-se que o Apelante sustenta que a inclusão de dívida inexistente na plataforma
Serasa Limpa Nome
configura dano moral indenizável, argumentando se tratar de verdadeiro mecanismo de cobrança, com publicidade das informações desabonadoras e impacto direto sobre o
score
de crédito do consumidor.

A esse respeito, já tive a oportunidade de me pronunciar detidamente em caso idêntico, envolvendo o mesmo
FUNDO DE INVESTIMENTO
ora Apelado, oportunidade em que reconheci que “
A inclusão de débito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ se equipara à negativação tradicional, por impactar o score de crédito do consumidor
” (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1001472-24.2024.8.11.0025, 5ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26/11/2025; destaquei), restringindo, assim, o acesso ao mercado de crédito e operar, em essência, como instrumento de cobrança, e não como mero canal de negociação.

A distinção formal entre o cadastro tradicional de inadimplentes e a plataforma
Limpa Nome
se revela meramente nominal, não podendo a forma prevalecer sobre a substância. Todavia,
o reconhecimento de tal equiparação funcional não conduz, por si só, à procedência do pedido indenizatório
.

In casu
, a sentença consignou que o Requerido/Apelado acostou aos autos extrato do SCPC no qual consta anotação restritiva promovida pela empresa
Magazine Luiza
, datada de 19/05/2021 (ID. 349993857), portanto anterior à inscrição objeto da presente demanda. A parte autora foi intimada a se manifestar acerca do referido documento, porém não apresentou impugnação específica, somente declarando que “
a parte Ré não trouxe nenhum fato novo ao bojo do processo
” (
Cf
. ID. 349993860).

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 385, dispõe que
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A
ratio decidendi
do enunciado é objetiva,
o consumidor que já ostenta restrições creditícias legítimas não experimenta abalo moral autônomo em razão de nova inscrição
,
porquanto sua situação de inadimplente perante o mercado já se encontrava consolidada.

Para que se afaste a incidência da referida Súmula, consoante orientação consolidada do STJ, é necessário que haja verossimilhança nas alegações de ilegitimidade das inscrições anteriores, lastreada em elementos probatórios mínimos.

Nesse Sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. SÚMULA 385/STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de se admitir a flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ, para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem flexibilizou a orientação contida na Súmula 385/STJ e reconheceu a ocorrência de dano moral resultante da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, tendo em conta que a negativação decorreu de dívida reconhecida por inexistente e não contraída pela demandante e, ainda, há elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, no que se refere à ilegitimidade das inscrições anteriores, notadamente pelos fatos de que: (I) há outras ações questionando as negativações anteriores, já com sentença declarando inexistente o débito; e (II) ‘o demandado não logrou êxito em afastar as alegações e pretensões autorais’ . 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/09/2024, DJe 01/10/2024; g. n.).

No caso dos autos,
o Apelante não produziu qualquer prova da existência de ação judicial discutindo a anotação promovida pela
Magazine Luiza
, tampouco demonstrou a irregularidade de tal apontamento
. Ao contrário, instado a se manifestar sobre o documento que estampava essa restrição preexistente, permaneceu silente.

Diante da inércia em impugnar especificamente a inscrição anterior,
presume-se sua regularidade
, o que torna inafastável a incidência do óbice sumular. Raciocínio, aliás, rigorosamente idêntico ao adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia que deu origem ao
Tema n. 922
, vindo a firmar a seguinte tese vinculante:

“A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.”

Ressalte-se que os argumentos deduzidos pelo Apelante acerca da natureza da plataforma
Serasa Limpa Nome
, do impacto sobre o
score
de crédito e da violação da LGPD, mesmo reconhecendo-lhes pertinência em abstrato,
não possuem o condão de afastar a Súmula 385 do STJ, sequer o Tema n. 922 do STJ
, na medida em que a lógica dos enunciados permanecem a mesma, se a situação creditícia do consumidor já se encontrava comprometida por inscrição desabonadora legítima, a inscrição irregular superveniente (qualquer que seja sua modalidade ou o meio pelo qual se manifeste) não gera abalo moral autônomo apto a justificar a reparação.

Destarte,
imperiosa a manutenção da sentença nesse ponto
.

Outrossim,
melhor sorte não assiste ao Apelante quando sustenta que a fixação dos honorários advocatícios violou o art. 85, § 8º-A, do CPC
, argumentando que a tabela de honorários da OAB/MT preveria o mínimo de 35 URH, totalizando R$ 4.511,15.

Inicialmente, cumpre registrar que o § 8º-A do art. 85 do CPC tem aplicação restrita às hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo dispositivo, quais sejam, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese dos autos, o valor atribuído à causa é de R$ 30.395,22, o que não pode ser considerado irrisório ou excessivamente baixo, tampouco o proveito econômico é inestimável. Portanto, não se enquadrando o caso nas hipóteses excepcionais do § 8º, deve ser aplicado o regime geral do § 2º do art. 85 do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

A toda evidência, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa atende ao piso do § 2º do art. 85 do CPC e guarda adequação com o cenário de sucumbência recíproca verificado nos autos, em que o Autor logrou êxito no pedido declaratório, de expressão econômica comparativamente reduzida (R$ 395,22), porém sucumbiu no pedido principal de indenização por danos morais (R$ 30.000,00).

Além de que, analisando os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC, verifico que a causa não apresentou elevado grau de complexidade, tendo sido produzida prova exclusivamente documental, sem necessidade de audiências para oitiva de testemunhas ou realização de perícia técnica.

Por derradeiro, imperativo registrar que a tabela de honorários organizada pela OAB não possui natureza vinculativa, mas meramente informativa ou orientadora, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL
. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’ (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)
. 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ. AgInt no AREsp 2.038.616/RJ, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022; g. n.).

Assim sendo,
a pretensão de majoração dos honorários não encontra respaldo legal e deve ser rejeitada.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
arguida para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação da Parte Autora/Apelante em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026